Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.266/STF. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu mandado de segurança para afastar a cobrança de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes situados no DF, no período de 1o/01/2022 a 31/12/2022, impedindo a imposição de sanções. Retorno dos autos para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) em razão do julgamento do RE no 1.426.271/CE (Tema 1.266/STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1.266 quanto à exigibilidade do ICMS-DIFAL em 2022; (ii) estabelecer se a impetrante preenche os requisitos para aplicação da modulação de efeitos que afasta a cobrança do tributo no referido exercício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, visa assegurar a conformidade dos julgados com precedentes vinculantes dos tribunais superiores.
4. O STF, no Tema 1.093, firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL exige lei complementar, suprida pela LC no 190/2022.
5. O STF, no Tema 1.266, reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022 e fixou que sua eficácia se inicia após a anterioridade nonagesimal, em 04/04/2022.
6. A Corte Suprema modulou os efeitos para afastar a exigência do DIFAL em 2022 aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento do tributo no exercício.
7. A impetrante ajuizou o mandado de segurança em 27/01/2022, atendendo ao requisito temporal da modulação.
8. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão liminar justifica a ausência de recolhimento do DIFAL no período relevante.
9. A cobrança do tributo entre janeiro e março de 2022 é inviável, pois a LC no 190/2022 ainda não havia produzido efeitos, em respeito ao princípio da legalidade tributária.
10. A situação concreta se enquadra na hipótese excepcional de modulação, afastando a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.
11. O mandado de segurança não comporta efeitos patrimoniais pretéritos, admitindo apenas restituição de valores pagos após a impetração e antes da eficácia da LC no 190/2022, nos termos da Súmula 271 do STF.
12. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento vinculante do STF, inexistindo motivo para retratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e não providas.
Tese de julgamento:
1. A cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte somente é exigível após a eficácia da LC no 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal.
2. A modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF afasta a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação no prazo fixado e não recolheram o tributo.